Tribunal: TJDFT
Processo: 0740986-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que manejara em desfavor das agravadas – WB Representação Intermediação e Agenciamento de Negócios - EIRELI e Daiane de Almeida Souza –, rejeitara a impugnação que aviara e acolhera a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado como administrador judicial, tendo em conta a penhora incidente sobre os lucros e dividendos percebidos pela segunda agravada em razão de sua posição de sócia da pessoa jurídica excutida, fixando-os no valor inicial de R$2.262,00 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais), acrescidos de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente arrecadados e penhorados. Aludida resolução fora empreendida sob o fundamento de que a proposta de honorários periciais é compatível com o tempo exigido, a complexidade dos cálculos e o excesso de questionamentos que ocorrem em casos similares, afigurando-se condizente, ademais, com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários do perito indicado pelo Juízo, extirpando-se a percentagem de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente arrecadados e penhorados, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de remuneração pelo desempenho do trabalho como administrador judicial, e, outrossim, a imputação às agravadas da responsabilidade pelo seu pagamento. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que formulara pedido para que houvesse a efetivação de penhora dos lucros e dividendos percebidos pela agravada Daiane de Almeida Souza em razão de ser a única sócia da primeira agravada - WB Representação Intermediação e Agenciamento de Negócios - EIRELI. Esclarecera que o pedido fora deferido, tendo sido nomeada a derradeira agravada como administradora dos valores penhorados, a qual, a despeito de ter sido devidamente intimada acerca da decisão, mantivera-se inerte, razão pela qual o eminente magistrado de primeiro grau nomeara como administrador judicial da penhora o perito Fernando Nonato da Silva, o qual apresentara sua proposta de honorários. Nesse diapasão, sustentara que o perito apresentara proposta de honorários em valores superiores aos que se costuma observar em casos análogos, porquanto, a seu ver, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente arrecadados e penhorados a título de honorários periciais consistiria em valor excessivo e desproporcional, aduzindo que, caso haja a manutenção desse montante, poderá experimentar prejuízos financeiros. Pontuara que o valor atualizado da causa perfaz o montante de R$253.473,90 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos), defluindo daí o raciocínio de que a verba a ser destinada ao administrador/perito judicial alcançaria, aproximadamente, R$25.347,39 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), além da importância fixa de R$2.262,00 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais). Frisara que, ademais, o ônus do pagamento dos referidos honorários não pode lhe ser imputada, mas, sim, às devedoras, aduzindo que a resolução empreendida pelo Juízo a quo coloca-o em situação de desvantagem, caso se tenha em mente a dificuldade de penhora nos processos de execução, ressaltando que o percentual arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consignara, ainda, que a probabilidade do direito restaria evidenciada em face da excessividade dos valores fixados e que o perigo de dano seria concreto, haja vista que, em não havendo a concessão da tutela de urgência recursal, vigorará a continuidade do cumprimento de sentença com os respectivos descontos dos honorários periciais dos valores a serem penhorados em momento posterior. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que manejara em desfavor das agravadas – WB Representação Intermediação e Agenciamento de Negócios - EIRELI e Daiane de Almeida Souza –, rejeitara a impugnação que aviara e acolhera a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado como administrador judicial, tendo em conta a penhora incidente sobre os lucros e dividendos percebidos pela segunda agravada em razão de sua posição de sócia da pessoa jurídica excutida, fixando-os no valor inicial de R$2.262,00 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais), acrescidos de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente arrecadados e penhorados. Aludida resolução fora empreendida sob o fundamento de que a proposta de honorários periciais é compatível com o tempo exigido, a complexidade dos cálculos e o excesso de questionamentos que ocorrem em casos similares, afigurando-se condizente, ademais, com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários do perito indicado pelo Juízo, extirpando-se a percentagem de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente arrecadados e penhorados, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de remuneração pelo desempenho do trabalho como administrador judicial, demandando, outrossim, a imputação às agravadas da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. O objeto do agravo cinge-se, portanto, à aferição da legitimidade da verba honorária fixada judicialmente como retribuição pelos trabalhos periciais que serão desenvolvidos na gestão dos montantes alcançados pela penhora deferida, que incidirá sobre os lucros e dividendos percebidos pela pessoa natural executada em razão de sua posição de sócia da pessoa jurídica excutida, a par da apreensão de a qual dos litigantes deve ser imputado o ônus de suportar a verba. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que fora originalmente aviada ação de execução de título executivo extrajudicial pelo agravante[1], tendo sido a pretensão convolada[2], posteriormente, em ação monitória. No decorrer do itinerário procedimental, as partes celebraram acordo[3] para adimplemento da dívida, tendo havido homologação judicial[4] e a determinação de arquivamento dos autos até o advento de cumprimento do avençado. Todavia, ante o descumprimento do que restara pactuado[5], deflagara-se a fase de cumprimento de sentença, tendo havido, inicialmente, o cumprimento parcial da penhora eletrônica que havia sido determinada[6] em contas de titularidade das executadas, via SISBAJUD, resultando na constrição de R$888,98 (oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos)[7]. Avançando na marcha processual, houvera a determinação de penhora, no limite de 30% (trinta por cento), dos valores percebidos periodicamente pela primeira agravada a título de pró-labore, rendimentos, distribuição de lucros e dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra verba recebida da empresa executada, da qual figura como sócia, até a integralização do valor da execução[8]. Posteriormente, ante a inércia da sócia para a consecução da função de administradora judicial da constrição, houvera a nomeação de perito para o exercício do ônus[9]. Ultimada a indicação, o perito nomeado apresentara proposta de honorários[10], no bojo da qual pugnara que fossem fixados da seguinte forma: i) parcela fixa de R$2.262,00 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais), correspondendo a 06 (seis) horas técnicas, remuneradas cada qual pela quantia de R$377,00 (trezentos e setenta e sete reais), conforme tabela de honorários da Federação Nacional dos Administradores – FENAD; ii) parcela variável de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente penhorados e arrecadados, quanto às atividades de prazo incerto, consubstanciadas na penhora de valores e na prestação de contas, o que restara homologado[11] pelo Juízo, consoante pontuado. Consignados tais registros, aliada à inexorável qualificação profissional do expert a quem fora confiada a execução da função de administrador judicial da quantia a ser penhorada no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia guarda conformidade com os trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a consecução do ônus. Com efeito, do perito judicial será demandada a análise dos autos, diligências processuais, elaboração do plano de administração, diligências in loco, exames de documentos, penhora de valores e prestação de contas, de conformidade com a proposta de honorários[12] que restara acolhida. Os trabalhos, portanto, demandarão exames acurados, assim como a perfectibilização das habilidades exigidas da função de administrador judicial. Ademais, o perito - contador e administrador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e no Conselho Regional de Administração do Distrito Federal - é detentor de formação técnica que deve ser valorada na mensuração da retribuição que lhe é devida, notadamente porque suas credenciais é que o habilitam a funcionar no ônus que lhe fora designado. Os trabalhos, a par da acuidade e tempo demandados, terão substancial relevância para o trânsito do executivo subjacente, não podendo, como pretendido pelo agravante, os serviços ser remunerados de forma inadequada e incompatível com os trabalhos que serão realizados, com a responsabilidade que encerra a prestação e com a qualificação exigida do experto. Frise-se, os trabalhos nortearão a própria obtenção do crédito com o qual pretende se ver forrado o agravante. Assim é que a verba honorária que postulara o experto, restando firmada na quantia de no valor inicial de R$2.262,00 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais), acrescido de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente arrecadados e penhorados, coaduna-se com a extensão e complexidade dos trabalhos provenientes da administração judicial da penhora, guardando compatibilidade com a natureza dos trabalhos, máxime defronte a possibilidade de sequer ser penhorada a integralidade da dívida com a medida constritiva deferida, inviabilizando, pois, sua revisão, pois já traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, a verba fixada na decisão vergastada afigura-se condizente com os trabalhos periciais, notadamente porque, levando-se em conta a estimativa apresentada pelo experto para a remuneração da hora trabalhada, ainda se lhe assegura, segundo sua estimativa, remuneração correspondente à relevância dos serviços que lhe foram confiados, afigurando-se, ademais, proporcional e razoável, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. Alfim, deve ser frisado que, no que tange à alegação de que as devedoras é quem deveriam arcar com o ônus de pagamento dos honorários do perito nomeado como administrador-depositário, depreende-se que o decisum vergastado não imputara ao agravante o dever de suportar aludida despesa. O que lhe restara debitado fora tão somente a necessidade de adiantar as verbas, consoante inerente à regulação procedimental. Com efeito, ressoa contraditório cogitar-se de cenário diverso, porquanto, a par dos sucessivos insucessos das medidas constritivas anteriores, a imputação do encargo às agravadas, nesse momento, encerraria simplesmente a inviabilização da consumação da penhora. Consoante o reportando, as agravadas permanecem silentes quanto à ultimação da obrigação de pagar que as aflige, denunciando que certamente não terão interesse em adiantar as despesas decorrentes da penhora deferida a pedido do credor. O agravante, portanto, deverá adiantar as despesas inerentes à ultimação da penhora, agregando ao crédito que o assiste o correspondente. Conquanto a verba honorária pericial, ao final, seja imputável às executadas, ao agravante, como exequente e interessado na ultimação da penhora, deverá adiantar o correspondente às despesas processuais (CPC, art. 82). Nesse sentido, o próprio precedente conjurado pelo agravante revela o acerto da decisão abalroada, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. INÉRCIA DOS DEVEDORES. NOMEAÇÃO DE PERITO ADMINISTRADOR DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO CREDOR. DESPESA PROCESSUAL INCLUÍDA NO DÉBITO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que atribuiu aos agravantes a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do Perito Administrador, nomeado em função da determinação de penhora do faturamento. 2. Ao credor que obteve o deferimento da penhora de faturamento da empresa cabe adiantar os honorários do perito administrador, embora a responsabilidade pelo pagamento dessa despesa processual seja do devedor, podendo, inclusive, ser cobrada juntamente com o débito principal. 3. Entendimento diverso inviabilizaria a medida, porquanto o devedor inadimplente dificilmente promoveria o pagamento para dar início à diligência, pois sua efetivação é de interesse do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346383, 07042061520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. O inconformismo manifestado pelo agravante, destarte, afigura-se desprovido de lastro legal, pois reclama a redução da verba e sua fixação em importe que efetivamente não é apto a consubstanciar a justa retribuição dos serviços que serão desenvolvidos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 112866905, fls. 07/13, dos autos originários. [2] Decisão interlocutória de ID 115037085, fl. 87, dos autos originários. [3] Acordo de ID 121824077, fls. 118/123, dos autos originários. [4] Sentença homologatória de ID 126653279, fls. 126/127, dos autos originários. [5] Petição de ID 133380739, fls. 151/152, dos autos originários. [6] Decisão interlocutória de ID 133727145, fl. 155, dos autos originários. [7] Decisão interlocutória de ID 134208789, fls. 158/159, dos autos originários. [8] Decisão interlocutória de ID 162074512, fls. 257/259, dos autos originários. [9] Decisão interlocutória de ID 166836587, fl. 270, dos autos originários. [10] Proposta de honorários de ID 167405128, fls. 273/275, dos autos originários. [11] Decisão interlocutória de ID 170681298, fls. 293/294, dos autos originários. [12] Proposta de honorários de ID 167405128, fls. 273/275, dos autos originários.